Tribunal: TJDFT
Processo: 0726999-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0726999-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDA ALVES DOS REIS CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A documentação trazida aos autos pela agravante evidencia que recebe salário líquido superior a R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais). Além disso, seu extrato bancário evidencia o recebimento de outros valores sem origem conhecida, normalmente via PIX. Percebe-se, por fim, que as despesas anunciadas pela autora não foram quitadas com o uso de seu salário, uma vez que não aparecem em seu extrato na modalidade de débitos. Portanto, mantenho a decisão de primeiro grau que não concedeu a gratuidade de justiça. Concedo à agravante o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Intime-se. Brasília/DF, 21 de setembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito